Tribunal: TJDFT
Processo: 0002992-82.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTENTE. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. A divergência entre o entendimento defendido pelo recorrente e o firmado no acórdão hostilizado não se qualifica como omissão para fins dos embargos declaratórios.
3. Quando não são apontados, de forma concreta e consistente, no acordão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), com a nítida intenção de rediscutir a matéria julgada, resta evidente a intenção de procrastinar o feito, o que caracteriza a natureza protelatória dos embargos e impõe a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.